Tribunal: TJMT
Processo: 1041081-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041081-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA IVONE MARINI - CPF: 194.861.469-34 (RECORRIDO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041081-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1041081-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Maria Ivone Marini.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com cobrança, proposta por servidora pública estadual aposentada, com pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição dos valores descontados indevidamente, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder pelos descontos; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (iii) reconhecer o direito à isenção do imposto de renda com base em neoplasia maligna; e (iv) fixar corretamente o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pelos descontos efetuados em folha de pagamento, por ser gestor da folha de pessoal, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

4.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a documentação médica apresentada é suficiente para demonstrar o diagnóstico de neoplasia maligna.

5.

A neoplasia maligna consta expressamente do rol de doenças graves do artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, sendo, portanto, hipótese de isenção do imposto de renda, independentemente de comprovação de incapacidade laborativa.

6.

A isenção é devida a partir da data do diagnóstico da doença, sendo devida também a restituição dos valores descontados indevidamente, limitada à prescrição quinquenal.

7.

No que se refere à correção monetária e aos juros moratórios, aplica-se a Emenda Constitucional n.o 113/2021, sendo correta a utilização da taxa SELIC como índice unificado a partir de 09 de dezembro de 2021; todavia, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e não do vencimento de cada parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de neoplasia maligna por meio de documentos médicos particulares é suficiente para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, sendo desnecessário laudo médico oficial, conforme a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A isenção do imposto de renda incide a partir do diagnóstico da doença, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

Os juros moratórios sobre os valores restituíveis devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, artigo 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.010; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 598; STJ, REsp 1416147/RN, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013; TJMT, Apelação Cível no 1013652-10.2021.8.11.0015, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 02/05/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1053387-24.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/04/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1019665-28.2025.8.11.0001, rel. Juiz Eduardo Calmon, julgado em 04/11/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1002213-87.2025.8.11.0006, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041081-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1041081-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Maria Ivone Marini.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação: Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Cobrança
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id.

338061862):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda e condenou os recorrentes a restituírem o valor indevidamente descontado, desde a data do diagnóstico da doença, observada a prescrição quinquenal, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela mensal, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Recurso Inominado
(Id. 338061869): suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como de cerceamento de defesa, por suposta necessidade de produção de prova pericial e
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, questionando, subsidiariamente, os consectários legais aplicados na decisão de primeira instância.

Contrarrazões
(Id. 338061872): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041081-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1041081-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Maria Ivone Marini.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV em face da
sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com cobrança, ajuizada por Maria Ivone Marini contra os recorrentes, que visavam à declaração de isenção do imposto de renda e restituição do valor descontado indevidamente, em razão de ser acometida de doença grave (neoplasia maligna).

O processo teve origem em ação ordinária na qual a autora, servidora pública estadual aposentada, pleiteou a isenção do imposto de renda incidente sobre sua aposentaria, alegando ser portadora de neoplasia maligna.

Em suas razões recursais, arguem os recorrentes a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e sustentam que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a ocorrência de erro de premissa, pois o juízo não apreciou corretamente os documentos juntados aos autos, que não comprovam, segundo entendem, ser a autora portadora de neoplasia maligna, doença expressamente prevista no rol do artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88. Argumentam, ainda, que os consectários legais foram incorretamente aplicados.

A recorrida, em contrarrazões, refuta os argumentos recursais.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC no 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas no 810 do STF e no 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões do recurso.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa, deve ser igualmente afastada, uma vez que a autora comprovou o diagnóstico de neoplasia maligna por meio de documentos médicos idôneos, não desconstituídos pelos recorrentes.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a recorrente faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de neoplasia maligna.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, verifica-se que a documentação médica juntada aos autos comprova que a recorrente é portadora de neoplasia maligna, tendo sido submetida ao procedimento de Nefrectomina Parcial Videolaparoscópica em 02/12/2023.

O artigo 6o da Lei n.o 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos
"proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional"
. Confira-se:

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

No caso em tela, embora a perícia tenha afirmado que a patologia não se enquadra no rol legal, há uma contradição evidente, pois a doença diagnosticada (neoplasia maligna) está literalmente prevista na lei.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaca-se que, apesar da exigência legal, esta não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Nome, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes. 2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Nome, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)”

Ademais, acerca da matéria, preleciona a Súmula n.o 598 do STJ:

“
Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: OSCAR JOAZEIRO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).”

Assim, os laudos médicos juntados pela recorrente comprovam que ela é portadora de neoplasia maligna, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n.o 7.713/1988.

Desta forma, havendo documentação médica que comprova a moléstia grave da recorrente, imperiosa a reforma da sentença combatida, tendo em vista que a pensionista faz jus à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas. 3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Por derradeiro, quanto aos consectários legais, razão parcial assiste aos recorrentes.

Isso porque, apesar de o juízo ter aplicado corretamente a Emenda Constitucional n.o 113/2024, no que tange à restituição dos valores descontados indevidamente, os juros de mora incidem desde a citação.

Sobre a matéria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que reformou a sentença de improcedência, concedendo o pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com restituição dos valores descontados . A autora instruiu os autos com laudos médicos oficiais e particulares que atestam a neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão (i) estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ); (ii) saber se deve existir a incapacidade para ter direito a isenção; e (iii) saber se com a determinação da restituição deverá o juros incidir a partir da citação. III . RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação da doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 pode ser feita por documentos médicos, sendo prescindível a perícia judicial, quando presente robusto conjunto probatório. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ) . A lei federal não condiciona a isenção à invalidez ou incapacidade total, mas apenas à condição de aposentado portador de moléstia grave constante do rol legal. Correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, observando-se o regime jurídico da Fazenda Pública e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica robusta e convergente, sendo desnecessária a produção de perícia judicial quando a doença grave estiver devidamente comprovada. 2 . Laudo administrativo genérico e sem fundamentação técnica individualizada não prevalece sobre provas médicas particulares e oficiais consistentes."

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10196652820258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 04/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de neoplasia maligna, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos desde junho de 2020, observada a prescrição quinquenal e os critérios de correção e juros nos termos da EC no 113/2021 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/1995 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), notadamente:

(i) se houve julgamento extra petita ao tratar da restituição do imposto de renda;

(ii) se houve omissão quanto ao termo inicial da restituição dos valores;

(iii) se houve omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as teses suscitadas nos autos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

A alegação de julgamento extra petita é infundada, uma vez que a causa de pedir envolvia a condição de servidora aposentada com doença grave e a consequente ilegalidade dos descontos em seus proventos, abrangendo tanto a contribuição previdenciária quanto o imposto de renda. O pedido de restituição dos valores “indevidamente descontados” autoriza interpretação ampla, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e a moderna teoria da substanciação .

A sentença de primeiro grau já havia analisado a questão da isenção do imposto de renda, e o recurso devolveu a matéria por completo, legitimando o Tribunal a decidir sobre a restituição pleiteada, sem violar os limites da demanda.

Quanto ao termo inicial da restituição, o acórdão fixou de forma expressa o marco em junho de 2020, conforme delimitado na petição inicial e nos documentos comprobatórios dos descontos indevidos, não havendo qualquer omissão nesse ponto.

No que tange aos juros moratórios, o acórdão determinou, expressamente, a aplicação da taxa SELIC desde a citação, com base no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 . A norma constitucional estabelece regime específico de atualização de débitos da Fazenda Pública, não havendo erro ou omissão a ser corrigido.

Os embargos, portanto, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão, objetivo para o qual não se presta a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados .

Tese de julgamento:

A decisão judicial não é extra petita quando o pedido de restituição de valores indevidamente descontados abrange, ainda que implicitamente, verbas tributárias de diferentes naturezas (IR e contribuição previdenciária), desde que fundamentado na condição de portador de doença grave.

O termo inicial da restituição dos valores indevidos pode ser fixado com base nas provas constantes dos autos, especialmente fichas financeiras e documentos médicos, desde que compatível com o pedido e observada a prescrição.

Em demandas contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, pela taxa SELIC, desde a citação, não havendo omissão quando esse critério é expressamente adotado na decisão .

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art . 48; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 627

TJMT, N.U 1000589-89 .2024.8.11.0021, rel . Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025

TJMT, N .U 1006210-12.2021.8.11 .0041, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17 .04.2024

TJMT, N.U 1034521-65.2023 .8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j . 25.10.2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10022138720258110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2025)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, devendo ser observada a data da citação, mantendo a decisão de primeira instância nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026